Tribunal: TJMT
Processo: 1028379-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028379-44.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANE BRITO CAMPUZANO - CPF: 693.567.691-68 (EMBARGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), MST SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 07.775.994/0001-67 (EMBARGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ELIANE BRITO CAMPUZANO - CPF: 693.567.691-68 (EMBARGANTE), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS
REJEITADOS.

1.

Devem
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC/15, impondo
-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
opõe embargos de declaração (ID no
285353881
), objetivando sanar suposta omissão,
que estaria maculando o acórdão constante no ID n
o
283768894
, que negou provimento ao recurso
de apelação
da requerida MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e deu provimento ao recurso da autora ELIANE BRITO CAMPUZANO para reformar em parte a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO e condenando-a solidariamente em todas as condenações impostas na sentença, bem como determinando que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão
ao responsabilizá-la solidariamente sem apreciar o argumento de que, na ocasião do acidente, o Sr. SILVAN SOUZA DE ALMEIDA não estava a serviço da ENERGISA, sendo este um fato incontroverso no processo.

Sustenta que o acidente ocorreu em um domingo, quando o funcionário da MST retornava de um pesqueiro onde estava se confraternizando com amigos, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva e solidariedade da condenação.

Aduz que, nos termos do art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, devendo estar prevista em lei e devidamente comprovada no caso concreto, e que, conforme o art. 932, III, do Código Civil, a empresa contratante somente pode ser responsabilizada por danos causados por empregado de empresa terceirizada quando este estiver no
exercício do trabalho contratado.

Alega, ainda, que o acórdão não aplicou os índices de correção monetária e juros moratórios com base na legislação atual, especialmente considerando a Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos,
prequestionando
expressamente os
arts
. 489, §1o, IV, do CPC, 406 do Código Civil em sua redação anterior à Lei no 14.905/2024, e os
arts
. 406, caput e §1o, e 389 do Código Civil em sua redação posterior à Lei no 14.905/2024.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
302706897
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
,

“
a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO
CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face d
o acórdão

que negou provimento ao recurso de apelação da requerida MST SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA e deu provimento ao recurso da autora ELIANE BRITO CAMPUZANO para reformar em parte a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica ENERGISA MATO GROSSO e condenando-a solidariamente em todas as condenações impostas na sentença, bem como determinando que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

In
casu
,
não se verifica qualquer

omissão

no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a
embargante
com o julgamento do
recurso de apelação
, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o acórdão foi claro
ao

enfrentar a matéria, que expressamente consignou:
“O fato de que o motorista estar conduzindo o veículo da empresa
no final de semana para fins particulares não exclui a responsabilidade da empregadora e proprietária do veículo, visto que se encontrava na posse do empregado em razão de seu trabalho, surgindo assim a responsabilidade civil objetiva da empresa, cabendo ao proprietário o dever de zelar pela boa utilização do bem."

Além disso, o acórdão foi claro ao estabelecer que:
"As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão independentemente da existência de culpa pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não havendo se falar em ilegitimidade passiva, ainda que o ato lesivo seja praticado por terceirizado."

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão adotado o entendimento de que a responsabilidade da concessionária
de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, independentemente de o acidente ter ocorrido fora do horário de expediente.

Quanto à alegação de que não foram aplicados os índices de correção monetária e juros moratórios com base na legislação atual, especialmente considerando a Lei no 14.905/2024, também não assiste razão à embargante.

O acórdão determinou que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Ademais,
a Lei no 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, entrou em vigor em 30 de agosto de 2024. Contudo,
a sentença que aplicou os índices de correção monetária e juros moratórios se deu em
20 de maio de 2024 (ID no
263542398
),
antes, portanto, da vigência da referida lei.

Portanto, não há qualquer omissão ou erro material no acórdão embargado.

Destarte, inexistindo a alegada omissão, os embargos de declaração comportam rejeição, mantendo-se inalterad
o o acórdão proferido.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025